Tribunal: TJDFT
Processo: 0064193-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0064193-74.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, JERONIMO ANTONIO DA SILVA, IRACI ROSA DE JESUS, SUELENE BORGES DE CASTRO, ADELAIDE ROSA DE MELO, MARIA ROSA DE MELO ESPINDULA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, IRACI ROSA DE JESUS, JERONIMO ANTONIO DA SILVA, SUELENE BORGES DE CASTRO, ADELAIDE ROSA DE MELO, MARIA ROSA DE MELO ESPINDULA Foi feito depósito da quinta -- e última -- parcela do acordo firmado com a autora Maria Rosa de Melo Espíndula (de 16.11.20 – ID 21021467) pelo devedor. Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em conta judicial ou, caso haja interesse da parte, proceda-se à transferência eletrônica para conta bancária que indicar, nos termos do art. 906 do CPC. Declaro extinto o processo com resolução de mérito em relação aos autores Suelene Borges de Castro, Iraci Rosa de Jesus, Geraldo Cândido de Oliveira, Adelaide Costa de Melo e Maria Rosa de Melo Espíndula (art. 487, III, “b”, CPC). O processo permanecerá suspenso quanto ao autor Jerônimo Antônio da Silva, único que não anuiu ao acordo homologado na ADPF n. 165/DF. Intime-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES